Tribunal: TJMT
Processo: 1023712-73.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023712-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regularidade Formal, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (APELADO), COMERCIO INDUSTRIA PRODUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO SEMENTES SANTA INES LTDA - CNPJ: 11.810.479/0001-48 (APELANTE), THALLIS FELIPE MENEZES DE SOUZA BRITO - CPF: 033.674.092-19 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO FRANCA DE MACEDO - CPF: 066.455.596-90 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0004-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

COMERCIO INDUSTRIA PRODUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO SEMENTES SANTA INES LTDA
.

APELADO(S):

MINISTERIO DA FAZENDA
.

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que homologou a desistência da ação antes da citação da parte contrária e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a parte autora, ao desistir da ação antes da citação da parte adversa, pode ser condenada ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a desistência da ação antes da citação do réu acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.
O artigo 1.040, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que, caso a desistência ocorra antes de oferecida contestação, a parte requerente fica isenta do pagamento de custas e honorários de sucumbência.

5.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora esse entendimento, reconhecendo a impossibilidade de condenação em custas processuais quando a relação processual não se consolidou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento: "Na hipótese de desistência da ação antes da citação da parte adversa, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, sem a imposição de custas processuais ao autor."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, artigos 485, VIII, e 1.040, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n.º 1027515-81.2023.8.11.0041, Relatora: Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Julgamento em 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação em 04/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
que
homologou a desistência da presente
demanda
,
julgando extinto o processo
sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação Anulatória de Auto de Infração”, promovida por SEMENTES SANTA INÊS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de UNIÃO FEDERAL (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, pessoa jurídica de direito público, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Sem honorários, haja vista que não houve a citação da parte contrária.

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deverá ser certificado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo
”. (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
gratuidade de justiça gratuita
.

Não houve
angularização
da relação processual, em razão do pedido de desistência antes da citação da parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COMERCIO INDUSTRIA PRODUCAO IMPORTACAO E EXPORTACAO SEMENTES SANTA INES LTDA
.

APELADO(S):
MINISTERIO DA FAZENDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que homologou a desistência da presente demanda, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
HOMOLOGO a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação Anulatória de Auto de Infração”, promovida por SEMENTES SANTA INÊS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de UNIÃO FEDERAL (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, pessoa jurídica de direito público, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Sem honorários, haja vista que não houve a citação da parte contrária.

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deverá ser certificado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo”. (grifo nosso).

1.
Da gratuidade de justiça gratuita.

A parte pleiteia a reconsideração da condenação ao pagamento das custas processuais, visto que houve pedido de desistência da presente ação antes da
angularização
da relação processual. Além disso, aduz fazer jus ao benefício da justiça gratuita, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Pois bem,
compulsando os autos, verifica-se que a desistência da ação
se operou
antes da citação da parte adversa
, desse modo, quando a desistência é feita antes da citação do réu, o processo é extinto sem resolução do mérito, conforme o art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil. Nessa hipótese, não há condenação em custas processuais
, uma vez que a relação processual não se consolidou.

Outrossim,
o art. 1.040, §2º, do Código de Processo Civil
estabelece que, se a desistência ocorrer antes da contestação, a parte ficará isente do pagamento de custas e honorários
sucumbenciais
, senão vejamos;

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

[...]

§ 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. (
g.n
.)

Nesse sentido colhe-se o recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Havendo o pedido de desistência pela parte autora antes de formada a relação jurídica processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII do CPC, sendo inviável a condenação ao pagamento das custas, devendo o magistrado determinar o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027515-81.2023 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

Imperioso destacar que, embora a parte apelante não tenha invocado a norma jurídica ora exposta, é possível ao magistrado, respeitando os limites da causa de pedir e do pedido, aplicar o direito que melhor se adequa à situação.

Segundo o princípio “
iura

novit
cúria
”, o juiz
é quem conhece o direito, ou seja,
tem o dever de aplicar a lei ao caso, ainda que as partes não tenham invocado a norma aplicável. Nesse sentido, aplica-se também o corolário “
da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
” (apresente-me os fatos e eu darei o direito).

Portanto, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, o recurso deve ser acolhido para a reforma da sentença, em razão da desistência da parte apelante antes da
angularização
da relação processual, não havendo que se falar em condenação ao pagamento das custas processuais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para o fim de afastar a condenação em custas processuais
.

Deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal, em razão dos fatos registrados nos autos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025